Tribunal: TJMT
Processo: 1013074-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013074-81.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MENDES FRANCISCO - CPF: 974.064.061-34 (APELANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ROSEMARA LEITE DA SILVA - CPF: 008.566.251-83 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO - CPF: 943.175.771-00 (ASSISTENTE), VALDERVAL OLIVA - CPF: 996.986.331-20 (ASSISTENTE), PAULO QUEIROZ DE JESUS - CPF: 926.114.601-59 (ASSISTENTE), VALDECI DOS SANTOS GOMES - CPF: 435.873.642-49 (ASSISTENTE), LETICIA KARINE RUEDELL - CPF: 029.229.681-97 (ASSISTENTE), VALDEMAR LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANA CLARA VENCESLAU LIRA DE MORAES (VÍTIMA), JOSE EDUARDO DE MORAES - CPF: 006.284.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – PENA FIXADA EM 06 (SEIS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO – LAPSO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CULPA CONCORRENTE QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL – CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL DEMONSTRADA – TESTE DE ETILÔMETRO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO DIA ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

A materialidade e autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo laudo pericial, teste de etilômetro e depoimentos colhidos.

A culpa concorrente ou o incremento do risco provocado por terceiro não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal não há compensação de culpas.

Para a configuração do delito previsto no art. 302, §3o, do CTB, basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob influência de álcool, sendo irrelevante a alegação de que a ingestão ocorreu no dia anterior, quando o teste de etilômetro realizado após o acidente acusa concentração de álcool no organismo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ MENDES FRANCISCO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 1013074-81.2020.8.11.0015, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 302, §3o, e 303, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias.

Segundo consta da denúncia, no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 13h20, na Avenida dos Pinheiros, cruzamento com a Rua das Avencas, Bairro Jardim Violeta, em Sinop/MT, o apelante, conduzindo o veículo Volkswagen Voyage, placa HLM-4718, sob influência de álcool, invadiu a preferencial e colidiu com o veículo Toyota Hilux, placa OAV-6920, conduzido por José Eduardo de Moraes. Em decorrência do acidente, o passageiro do veículo conduzido pelo apelante, Valdemar Lopes de Oliveira, faleceu, e a filha de José Eduardo, Ana Clara, sofreu lesões corporais.

Inicialmente, a denúncia imputou a ambos os condutores a prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Posteriormente, o Ministério Público promoveu retificação de erro material na denúncia e propôs acordo de não persecução penal ao corréu José Eduardo de Moraes, que foi homologado pelo juízo, prosseguindo a ação penal apenas em relação ao ora apelante.

Em suas razões recursais (ID 299479890), o apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por ausência de exame de corpo de delito para o crime de lesão corporal culposa.
No mérito
, requer o redimensionamento da pena, considerando a ocorrência de culpa concorrente. Pleiteia, também, seja afastado o enquadramento na modalidade do §3o do art. 302 do CTB, porquanto não demonstrada a alteração psicomotora do réu, argumentando que a ingestão de bebida alcoólica ocorreu no dia anterior ao acidente. Pede, ainda, pelo afastamento do delito de lesão corporal culposa.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 301321899)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeio Piedade, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e, na parte remanescente, pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando da seguinte forma: (Id. 305591377)

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar de ofício. Prescrição na modalidade retroativa quanto ao delito de lesão corporal culposa. Pena fixada em 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Prescrição que ocorre em três anos. Extinção parcial da punibilidade do réu. Mérito. Pretendida absolvição por falta de provas para a condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Eventual culpa concorrente que não exclui a responsabilidade penal. Elementos concretos que comprovam a alteração do estado psicofísico do condutor.
Parecer pelo reconhecimento da prescrição do delito de lesão corporal culposa e, na parte remanescente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

LUIZ MENDES FRANCISCO
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o

1013074-81.2020.8.11.0015.

Assim, peço vênia para transcrever a sentença objurgada,
in verbis:

“[...]
Decido
.

Compulsando os autos, da leitura da denúncia, dos elementos informativos colhidos na investigação policial, e da análise das provas produzidas na instrução processual em contraditório judicial, constata-se que a pretensão acusatória deve ser julgada totalmente procedente.

A
materialidade
dos delitos tipificados nos artigos 302, § 3o, e 303, ambos do CTB (Lei no 9.503/97) restou satisfatoriamente demonstrada pelo BOPM n° 2019.59857, Laudo de Necropsia e certidão de óbito da vítima Valdemar Lopes de Oliveira, declarações de José Eduardo de Moraes e de Letícia Karine Ruedell e do próprio acusado, na fase inquisitorial e em Juízo, teste de alcoolemia realizado em 02.5.2018, apontando a concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, todos anexados ao ID 39158793, Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01 (Exame em local de acidente), anexado ao ID 39158797 e Prontuário de Atendimento Ambulatorial na vítima Anna Clara Venceslau Lira de Moraes, anexado ao ID 136972947.

Nesse ponto, embora a defesa técnica tenha alegado a ausência de exame de corpo de delito na vítima Anna Clara Venceslau Lira de Moraes e, por este motivo, não estaria comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa, na esteira do entendimento do STJ, há possibilidade de comprovação por outros meios, como no caso, o Prontuário de Atendimento Ambulatorial na vítima Anna Clara Venceslau Lira de Moraes, anexado ao ID 136972947, onde restou registrado que ela sofreu
“lesão corto-contusa em testa”
[sic].

[...]

Com relação à
autoria delitiva
, também restou incólume de dúvidas, pois o réu admitiu que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior e era o condutor do veículo Voyage placa HLM-4718, que também foi responsável pelo acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa e lesão corporal em outra, não havendo dúvidas a esse respeito.

No BOPM n° 2019.59857 (f. 38 - ID 49124929), o policial militar Anderson Rodrigo Soares registrou os fatos nos seguintes termos:

“
NARRATIVA
:

O condutor do (v1) senhor José Eduardo de Moraes relatou que trafegava na Avenida dos Pinheiros sentido bairro-centro que ao cruzar pela Rua das Avencas o (v2) cruzou sua preferência e que o mesmo tentou desviar do (v2) puxando o veículo para a direita, mas que não foi possível evitar o acidente. O condutor do (v2) senhor Luiz Mendes Francisco relatou que trafegava na Avenida dos Pinheiros sentido bairro-centro que no cruzamento com a Rua das Avencas o mesmo fez a conversão à esquerda na Rua das Avencas cruzando a Avenida dos Pinheiros, também relatou que avistou o (v1), porém achou que dava tempo de concluir a travessia e acabou acontecendo o acidente.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

A guarda municipal deste município foi solicitada fins de realizar o teste do etilômetro nos condutores envolvidos; o condutor do (v1) realizou o teste n° 01756 acusando 0.00 mg/l. Segue anexo; o condutor do (v2) realizou o teste n° 01754 acusando 0.34 mg/l. Segue anexo. A polícia judiciária civil tomou as devidas providências referente aos veículos.

PROVIDÊNCIAS
Esta GUPM de serviço deslocou no endereço do acidente e fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Politec que tomou as devidas providências referente ao acidente envolvendo vítima fatal; o corpo de bombeiro militar prestou o devido socorro às vítimas; a guarda municipal deste município foi solicitada fins de realizar o teste do etilômetro nos condutores envolvido; o condutor do (v1) realizou o teste n° 01756 acusando 0.00 mg/l. Segue anexo; o condutor do (v2) realizou o teste n° 01754 acusando 0.34 mg/l. Segue anexo. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de acidente e registrado na delegacia de polícia civil para as devidas providências”
[
sic, g.n.
].

Também a Polícia Judiciária Civil registrou o atendimento da ocorrência, nos seguintes termos:

“após recebida ligação através do número de emergência 197 os investigadores desta del. pol Alencar Petry e Flademir Alexandre Dalazem diligenciaram para atender a ocorrência de acidente de trânsito nesta urbe onde foi constatado o referido acidente com vítima fatal constatado pelo corpo de bombeiros bem como laudo da Politec que esteve no local. Foi dado seguimento na ocorrência e os veículos sendo uma camionete Hilux placa OAV-6920 bem como um veículo Voyage prata HLM-4718 se encontravam em cima do passeio devido ao impacto que os mesmos foram encaminhados ao pátio do Guincho Catarinense. As vítimas foram encaminhadas ao hospital pelo corpo de bombeiros bem como a vítima fatal ao IML. foi feito também pela guarda municipal teste de etilômetro dos envolvidos e constatou-se que o senhor José Eduardo de Moraes não encontrava-se embriagado conforme registro do etilômetro anexo a esta ocorrência. Há imagens no local sem mais a comunicar” [BOPJC .

Outrossim, o perito Fabiano César Cardoso, no Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01 – Exame em local de acidente de trânsito (fls. 15/43 – ID 39158797), esclareceu a dinâmica do acidente da seguinte forma:

“Considerando-se as imagens encaminhadas (Fig. 42 e 43), observa-se que o
veículo V1
se deslocou aproximadamente 12,5 m (doze metros e cinquenta centímetros) em cerca de 2,5 s (dois mil e quinhentos milissegundos) até o momento da colisão. Desta forma, infere-se que sua velocidade de deslocamento se situa em torno de
18 km/h
(dezoito km/h).
Também se observa nas imagens que o veículo V1 não iniciou a travessia das faixas de deslocamento oeste-leste da Avenida dos Pinheiros a partir da posição de repouso na área de canteiro central (a despeito da sinalização de parada obrigatória – Fig. 04), ou seja, o movimento de conversão à esquerda na Rua das Avencas até a colisão entre os veículos ocorreu de forma aproximadamente contínua.

Considerando-se as imagens encaminhadas (Fig. 44 e 45), observa-se que o
veículo V2
se deslocou aproximadamente 52 m (cinquenta e dois metros) em cerca de 2,2s (dois mil e duzentos milissegundos) até o momento da colisão. Desta forma, infere-se que sua velocidade de deslocamento se situa em torno de
85 km/h
(oitenta e cinco quilômetros por hora). A velocidade máxima permitida para a via é de 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora), conforme sinalização vertical presente na Avenida dos Pinheiros cerca de 50 m além do ponto de colisão.

As imagens encaminhadas parecem indicar houve tentativa de frenagem (aparente rebaixamento da porção anterior do veículo e elevação da porção posterior) e desvio à direita (aparente deslocamento da esquerda para a direita) do condutor do veículo V2.

Considerando-se o deslocamento do veículo V1 à velocidade aproximada de 18 km/h, conforme exposto anteriormente, infere-se que o condutor desenvolvesse esta velocidade de forma constante inicialmente e iniciasse posteriormente o processo de frenagem (considerando-se o coeficiente de atrito de 0,8 entre os pneumáticos e a superfície da via), ao percorrer os mesmos 12,5 m de distância do canteiro central, seriam necessários 2,8 s (dois mil e oitocentos milissegundos). ao invés dos 2,5 s apresentados anteriormente. Desta forma, nestes cerca de 0,3 s (trezentos milissegundos) adicionais, o veículo V2 percorria uma distância extra de aproximadamente 7 m (sete metros).

Considerando-se a velocidade máxima permitida para o deslocamento dos veículos que trafegam pela Avenida dos Pinheiros, infere-se que caso o veículo V2 desenvolvesse esta velocidade, o intervalo de tempo para percorrer os cerca de 52 m (cinquenta e dois metros) observados no vídeo, mantendo-se a velocidade constante e sem processo de frenagem, seria de aproximadamente 3,7 s (três mil e setecentos milissegundos), de forma que o veículo V1 teria percorrido um espaço extra aproximado de 7,5 m (sete metros e cinquenta centímetros) em um tempo adicional de cerca de 1,5 s (um mil e quinhentos milissegundos).

Considerando-se o exposto, infere-se que o acidente poderia não ter ocorrido caso: (a) o condutor do veículo V1 tivesse imobilizado o seu veículo segundo a indicação da sinalização vertical de parada obrigatória presente no cruzamento em tela (Fig. 04), de forma que o tempo necessário para o deslocamento da largura do canteiro central, em conjunto com o processo de frenagem, troca de marcha e verificação do movimento da via a ser transposta, permitiria ao veículo V2 um deslocamento extra de 7 m (sete metros); e (b) o condutor do veículo V2 desenvolvesse a velocidade máxima permitida para a via, a saber, 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora), de forma que nestas condições, o veículo V1 teria percorrido uma distância extra de 7,5m (sete metros e cinquenta centímetros)”.

Em Juízo, foi inquirida a testemunha Letícia Karine Ruedell e narrou que estava no banco de trás da camionete conduzida por José Eduardo Moraes, juntamente com as filhas do motorista. Estavam vindo de sua casa e iriam buscar a esposa do condutor em Sorriso. Estavam na Avenida dos Pinheiros, chegando na descida do parque florestal, no lago e naquela rua antes o carro cortou a preferencial. Uma das meninas cortou a testa. Não se recorda qual a velocidade estavam, pois estava distraída com as meninas no banco de trás. O carro Voyage trafegava na rua que corta a avenida e o José Eduardo é acostumado a dirigir. Um vizinho chamou para dar água para as meninas e ficaram lá até a chegada dos Bombeiros. Soube depois que uma pessoa do outro carro havia morrido, mas não chegou a ter contato com o condutor do outro veículo. A rua não estava movimentada, estava tranquila. Não se recorda se haviam árvores no meio da avenida que prejudicassem a visão. Relatou que José Eduardo já se envolveu em outro acidente, um veículo que estava na frente freou bruscamente e ele bateu atrás, mas não foi nada grave.

Perante a autoridade policial, o acusado prestou declarações nos seguintes termos:

“(...) Relatou que conduzia seu veículo o automóvel Voyage placa HLM-4718 e trafegava na Avenida dos Pinheiros sentido BR 163/Avenida André Maggi quando
no cruzamento com a rua das Avencas o interrogando fez a conversão à esquerda na Rua das Avencas, cruzando com a Avenida dos Pinheiros e no momento em que foi realizar a conversão, a caminhonete Hilux, placa OAV-6920, que seguia na avenida dos Pinheiros sentido BR 163, colidiu na lateral do veículo

do interrogado
, onde se encontrava o passageiro e vítima fatal VALDEMAR LOPES DE OLIVEIRA, amigo do interrogado. Sendo questionado referente à ingestão de bebida alcoólica no dia do fato, já que o interrogado foi submetido ao teste de etilômetro, acusando o valor de 0,34.
O interrogado NEGA que bebeu no dia do acidente e afirma que bebeu bastante no dia anterior até por volta de três ou quatro horas da madrugada e que acordou por volta de onze horas da manhã
. Afirma que o álcool ingerido no dia anterior não alterou seu reflexo para conduzir seu veículo, bem como não estava sonolento ou com a capacidade motora alterada. Questionado referente à velocidade que trafegava, o interrogado afirma que não ultrapassava a média de quarenta quilômetros por hora e que nas imediações de onde ocorreu o acidente há um quebra-molas.
O interrogado acredita que o acidente ocorreu porque ao adentrar a via achou que daria tempo de concluir a conversão, mas como a caminhonete Hilux trafegava em alta velocidade, não foi possível efetuar a manobra
. O interrogado afirma ainda que permaneceu no local dos fatos até a chegada dos policiais que atenderam a ocorrência e o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros às vítimas e encaminharam todos, incluindo ele, ao Hospital Regional de Sinop para atendimentos médicos” [sic].

Em Juízo, relatou que os fatos aconteceram conforme descrito na denúncia. Trafegava pela Avenida dos Pinheiros e tinha um monte de árvore bem na esquina e quando entrou não deu pra ver e quando estava quase passando “ele chegou do lado”. Disse que não viu a camionete por causa das árvores. Estava vindo da sua casa e indo para a casa da sua mãe. Depois da colisão desceu do carro e ficou no local e foi na casa do vizinho tomar água, onde estava também o condutor do outro veículo. Confirmou que havia bebido bastante na data anterior, até de madrugada, tomou whisky, com seus amigos em sua casa e acordou tarde e resolveu ir na casa da sua mãe e encontrou o Valdemar no caminho e deu carona pra ele. Ressaltou que além das árvores terem atrapalhado sua visão, o condutor da camionete estava em alta velocidade.

É possível extrair do conjunto probatório contido nos autos que o acidente de trânsito ocorreu por culpa concorrente, notadamente considerando a dinâmica do acidente descrita no Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01 – Exame em local de acidente de trânsito (fls. 15/43 – ID 39158797), ressaltando que o condutor da camionete também envolvida no acidente trafegava em velocidade acima da permitida para a via (85km/h enquanto a máxima permitida é de 50km/h), mas também assinalando que o réu, conduzindo o veículo Voyage, não parou na intersecção entre a Avenida dos Pinheiros com a Rua das Avencas, invadindo a preferencial e sendo também responsável pelo acidente.

Embora o réu tenha alegado que parou e observou o tráfego e não avistou a camionete, as imagens em audiovisual anexadas aos autos (Relatório de mídias ID 173389009) e o próprio Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01 demonstram que ele não parou. Conforme registrado pelo perito
“o veículo V1 não iniciou a travessia das faixas de deslocamento oeste-leste da Avenida dos Pinheiros a partir da posição de repouso na área de canteiro central (a despeito da sinalização de parada obrigatória – Fig. 04), ou seja, o movimento de conversão à esquerda na Rua das Avencas até a colisão entre os veículos ocorreu de forma aproximadamente contínua” [sic].

Além disso, embora o condutor da camionete empreendesse velocidade acima da permitida para aquele local, as imagens gravadas em audiovisual demonstram que se o condutor do veículo Voyage tivesse parado e observado o fluxo, teria avistado a camionete e evitado o acidente, pois ao contrário do alegado, no momento em que alcançou o canteiro central, quando deveria parar e observar o fluxo, a camionete já estava próxima, além da segunda metade do quarteirão antes da intersecção com a Rua das Avencas e não próximo à rotatória que fica a dois quarteirões do local do acidente, como alegado pela defesa.

Ao contrário do alegado, nem o laudo pericial tampouco as imagens em vídeo relatam a existência de árvores que pudessem prejudicar a visibilidade do condutor, restando evidente que o acidente foi causado, sobretudo, pela conduta negligente e imprudente do condutor do veículo Voyage, o réu Luiz Mendes Francisco, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória e invadir a preferencial, possivelmente também pela influência de álcool em seu organismo, pois conforme ele próprio relatou, bebeu bastante na madrugada daquele dia, até três ou quatro horas da manhã e embora tenha acordado tarde e assumido a direção do veículo automotor por volta das 13:00 horas, ainda estava sob efeito de álcool, tanto que o teste de alcoolemia apontou a presença de álcool no ar expelido pelos pulmões, na proporção de 0,34mg/l.

Na vida em sociedade, há diversas atividades que trazem em sua essência determinado grau de perigo, como a condução de veículo. Nesses casos, ante o risco inerente à atividade, impõe-se ao agente a observância de um dever objetivo de cuidado. A inobservância desse dever pode ocorrer na forma de três modalidades de culpa, denominadas no Direito brasileiro de
negligência
,
imprudência
e
imperícia
.

A negligência é a culpa em sua forma omissiva. É a imprevisão passiva, o desleixo, a inação. Consiste em não fazer o que deveria ter sido feito. Distingue-se da imprudência, pois precede à ação, significa a abstenção de uma cautela que deveria ter sido adotada antes do agir descuidado.

A imprudência é a culpa em sua forma comissiva. É a imprevisão ativa que se desenvolve em paralelo à ação. É agir de forma precipitada, sem ponderação ou cautela, gerando risco além daquele inerente à atividade.

A imperícia, por sua vez, é a falta de capacidade, aptidão ou preparo para a atividade. É a insuficiência de conhecimentos técnicos para o exercício da arte, profissão ou ofício
[1]
.

Nos termos dos artigos 26 e seguintes do CTB, os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo ao trânsito de veículos, pessoas ou animais e, sobretudo, é fundamental que o condutor tenha, a todo momento, domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, respeitando sobretudo a sinalização de trânsito e os locais de parada obrigatória, como na intersecção entre ruas e avenidas.

No caso, o réu agiu de forma imprudente ao assumir a direção de veículo automotor ainda sob efeito de álcool ingerido na madrugada anterior, de forma negligente ao não adotar as devidas cautelas para cruzar a avenida sem verificar o fluxo e novamente com imprudência ao avançar a via preferencial sem observar o fluxo de veículos.

Em conclusão, comprovado que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool e, caracterizada a relação de causalidade entre a ação negligente e imprudente de conduzir o veículo nestas condições e adentrar a via preferencial sem observância das cautelas previstas na legislação de trânsito, sendo também, e em grande parte, responsável pelo acidente que causou a morte da vítima Valdemar Lopes de Oliveira e também lesões corporais na vítima Anna Clara Venceslau Lira de Moraes, a sua condenação pelos crimes respectivos, é medida que se impõe.

Também há de se ressaltar que a culpa concorrente ou o incremento do risco eventualmente provocado pela vítima ou por terceiros, no caso o condutor da camionete, não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal, não há compensação de culpas:

[...]

Dessume-se, portanto, incontroversa a materialidade a autoria da conduta criminosa, havendo conjunto probatório coerente e suficientemente apto a formar a convicção do Juízo, pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

Por todo o exposto,
julgo procedente
a denúncia e
condeno
o réu
Luiz Mendes Francisco
como incurso nos artigos 302, § 3o e 303, ambos do CTB.

Passo à dosimetria da pena
.

Pelo crime tipificado no artigo 302, § 3o, do CTB.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O acusado não registra maus
antecedentes
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, decorrem da ingestão de álcool, o que será valorado na fase própria. Quanto às
circunstâncias
do crime, a imprudência na condução de veículo automotor sob efeito de álcool já é valorada pelo tipo penal. Embora as
consequências
do delito sejam graves, a morte da vítima, apesar de trágica e gerar repercussões negativas no âmbito social e familiar, cuida-se de consequência própria do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima,
não

consta que tenha contribuído para o evento danoso.

Nos termos do artigo 302, § 3o, do CTB, quando o delito de homicídio é cometido por agente que conduz veículo automotor sob influência de álcool, a pena é de reclusão de 05 (cinco) a 08 (oito) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. O tipo não prevê pena de multa.

Assim, em observância às circunstâncias acima, que não demonstram resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses (CTB 293).

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”), o reconhecimento da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súm. 231 do STJ).

A propósito, embora houvesse no STJ proposta de revisão da referida Súmula, acerca da possibilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com os entendimentos mais recentes do Tribunal, a sua aplicabilidade continua vigente na jurisprudência da Corte, conforme se vê dos seguintes julgados:

[...]

Assim, mantenho a pena no patamar mínimo já fixado e não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses (CTB 293).

Pelo crime tipificado no artigo 303 do CTB.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O acusado não registra maus
antecedentes
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, decorrem da ingestão de álcool e da imprudência e negligência do acusado, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, consta que o acusado invadiu a via preferencial, sendo o principal responsável pelo acidente de trânsito e, além disso, estava sob efeito de álcool, circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo. As
consequências
do delito não foram graves, pois as lesões sofridas pela vítima ao que consta foram leves. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima,
não

consta que tenha contribuído para o evento danoso.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ),
“A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de
19/12/2023
].

Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (02 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto à pena acessória de suspensão da CNH.

Assim, diante da presença de uma circunstância negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (02 anos), resultando na sanção de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Assim, a pena base é fixada em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

O preceito secundário do tipo não prevê pena de multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão (CP, 65, III, “d”). Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a referida atenuante deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for
parcial, qualificada
, extrajudicial

ou retratada [REsp n. 2.102.379/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJEN de 25.02.2025].

Em razão disso, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), resultando na pena de
06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

O somatório das penas privativas de liberdade e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor perfaz o total de
05 (cinco) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias.

Não havendo circunstâncias recomendatórias de regime mais gravoso, o regime de cumprimento da pena deverá ser o
inicial semiaberto
, nos termos do art. artigo 33, § 2o,
“b”
, do Código Penal.

No que diz respeito ao disposto no art. 387,
§§ 1o e 2o
, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP 44), pois fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

[...]” (Id. 294969440)

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico a ocorrência de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB).

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA

Conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal,
"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

No caso em análise, o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB) à pena de 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos, a prescrição ocorre em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Compulsando os autos, verifico que a
denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021
(ID 71320015) e a
sentença condenatória foi publicada em 19 de março de 2025
(ID 294969441), tendo o Ministério Público deixado transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou o réu à pena de 3 anos e 9 meses de detenção, em regime aberto, por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravados pela omissão de socorro (arts. 302, §1o, III, e 303, §1o, ambos do CTB, c/c art. 70 do CP). A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa do delito do art. 303, §1o, do CTB e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se ocorreu a prescrição retroativa em relação ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para absolvição do réu ou redução da causa de aumento aplicada em razão da omissão de socorro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 303, §1o, do CTB é reconhecida, pois entre o recebimento da denúncia (30.10.2017) e a publicação da sentença (15.10.2024) transcorreu prazo superior ao limite legal de 3 anos, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1o, ambos do CP. 5. A extinção da punibilidade pela prescrição alcança também os efeitos secundários da condenação, como a fração da prestação pecuniária relativa à vítima sobrevivente e a sanção de suspensão do direito de dirigir imposta com base nesse delito. 6. A autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor estão robustamente demonstradas por laudos periciais, depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunha ocular, e pela própria confissão do apelante quanto à condução do veículo envolvido. 7. A alegação de que a motocicleta já estaria caída no momento do impacto é refutada por provas técnicas e testemunhais, que confirmam colisão traseira causada por imprudência do réu. 8. A causa de aumento de pena pela omissão de socorro foi aplicada na terceira fase da dosimetria, como previsto no tipo penal (art. 302, §1o, III, do CTB), não configurando bis in idem, já que tal circunstância não foi valorada na pena-base nem como agravante genérica. 9. O valor da prestação pecuniária e a suspensão do direito de dirigir, remanescentes em relação à vítima fatal, permanecem válidos, assim como as restritivas de direitos substitutivas da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Recurso desprovido." (N.U 0014556-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025, publicado no DJE 11/06/2025).

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada parcialmente extinta a punibilidade do réu, pelo cometimento do crime descrito no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

2. DO MÉRITO RECURSAL QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal quanto ao crime remanescente, qual seja, o homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §3o, do CTB).

2.1. Da materialidade e autoria delitivas

A
materialidade
e a
autoria do delito
estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência no 2019.59857, Laudo de Necrópsia, Certidão de Óbito da vítima Valdemar Lopes de Oliveira, teste de etilômetro realizado no apelante, que acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e pelo Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01 (Exame em local de acidente).

O
próprio apelante
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu que era o condutor do veículo Volkswagen Voyage e que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior ao acidente.

No Boletim de Ocorrência no 2019.59857, o
policial militar Anderson Rodrigo Soares registrou
:

"NARRATIVA: O condutor do (v1) senhor José Eduardo de Moraes relatou que trafegava na Avenida dos Pinheiros sentido bairro-centro que ao cruzar pela Rua das Avencas o (v2) cruzou sua preferência e que o mesmo tentou desviar do (v2) puxando o veículo para a direita, mas que não foi possível evitar o acidente. O condutor do (v2) senhor Luiz Mendes Francisco relatou que trafegava na Avenida dos Pinheiros sentido bairro-centro que no cruzamento com a Rua das Avencas o mesmo fez a conversão à esquerda na Rua das Avencas cruzando a Avenida dos Pinheiros, também relatou que avistou o (v1), porém achou que dava tempo de concluir a travessia e acabou acontecendo o acidente. OBSERVAÇÕES GERAIS: A guarda municipal deste município foi solicitada fins de realizar o teste do etilômetro nos condutores envolvidos; o condutor do (v1) realizou o teste n° 01756 acusando 0.00 mg/l. Segue anexo; o condutor do (v2) realizou o teste n° 01754 acusando 0.34 mg/l. Segue anexo."

O
perito Fabiano César Cardoso
, no
Laudo Pericial no 500.2.07.2019.015704-01
, esclareceu a dinâmica do acidente:

"Considerando-se as imagens encaminhadas (Fig. 42 e 43), observa-se que o veículo V1 se deslocou aproximadamente 12,5 m (doze metros e cinquenta centímetros) em cerca de 2,5 s (dois mil e quinhentos milissegundos) até o momento da colisão. Desta forma, infere-se que sua velocidade de deslocamento se situa em torno de 18 km/h (dezoito km/h). Também se observa nas imagens que o veículo V1 não iniciou a travessia das faixas de deslocamento oeste-leste da Avenida dos Pinheiros a partir da posição de repouso na área de canteiro central (a despeito da sinalização de parada obrigatória – Fig. 04), ou seja, o movimento de conversão à esquerda na Rua das Avencas até a colisão entre os veículos ocorreu de forma aproximadamente contínua.

Considerando-se as imagens encaminhadas (Fig. 44 e 45), observa-se que o veículo V2 se deslocou aproximadamente 52 m (cinquenta e dois metros) em cerca de 2,2s (dois mil e duzentos milissegundos) até o momento da colisão. Desta forma, infere-se que sua velocidade de deslocamento se situa em torno de 85 km/h (oitenta e cinco quilômetros por hora). A velocidade máxima permitida para a via é de 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora), conforme sinalização vertical presente na Avenida dos Pinheiros cerca de 50 m além do ponto de colisão."

Em juízo, a
testemunha Letícia Karine Ruedell
narrou que estava no banco de trás da camionete conduzida por José Eduardo Moraes, juntamente com as filhas do motorista, e que estavam na Avenida dos Pinheiros quando o carro conduzido pelo apelante cortou a preferencial, causando o acidente.

O
apelante, em seu interrogatório judicial
, confirmou que conduzia o veículo Volkswagen Voyage e que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior ao acidente, até altas horas da madrugada. Alegou que não viu a camionete por causa de árvores existentes no local e que o condutor do outro veículo estaria em alta velocidade.

2.2. Da alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito

Considerando o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de lesão corporal culposa, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

2.3. Da culpa concorrente e sua influência na dosimetria da pena

O apelante alega que a sentença reconheceu a culpa concorrente do condutor José Eduardo, que trafegava em velocidade muito superior à permitida (85 km/h em via de 50 km/h), mas não considerou essa circunstância na dosimetria da pena.

De fato, o laudo pericial constatou que o acidente ocorreu por culpa concorrente, uma vez que o apelante não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a preferencial, enquanto o condutor da camionete trafegava acima da velocidade permitida para a via.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima ou por terceiros não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal não há compensação de culpas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DO CP. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ARTS. 28 E 29, § 2o, DO CTB. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. (...) 5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023). 7. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ" (N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

Portanto, ainda que o condutor da camionete tenha contribuído para o acidente ao trafegar acima da velocidade permitida, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do apelante, que, de forma negligente e imprudente, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a preferencial, estando sob influência de álcool.

2.4. Da alegação de ausência de prova da influência de álcool

O apelante sustenta que não há prova técnica ou testemunhal que comprove alteração da capacidade psicomotora no momento do acidente, requisito indispensável à configuração da "influência de álcool" exigida pelo tipo penal. Alega que a ingestão de bebida alcoólica ocorreu no dia anterior ao acidente e não momentos antes.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O
teste de etilômetro realizado após o acidente acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar
, comprovando que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool.

O fato de o apelante alegar que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior ao acidente não afasta a configuração do tipo penal, pois o que importa é a constatação da presença de álcool no organismo no momento da condução do veículo, o que restou comprovado pelo teste de etilômetro.

Ademais, o próprio apelante admitiu que havia ingerido "bastante" bebida alcoólica na madrugada do dia do acidente, até por volta de três ou quatro horas da manhã, tendo acordado por volta de onze horas da manhã. Considerando que o acidente ocorreu por volta das 13h20, é evidente que o apelante ainda estava sob efeito do álcool ingerido.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"(...) Presentes elementos capazes de comprovar a negligência do acusado, assim como o fato de que conduzia seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação pretendida pela defesa (...)" (N.U 1000728-82.2022.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024).

Portanto, restou comprovado que o apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool, configurando o tipo penal previsto no art. 302, §3o, do CTB.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

ESTATAL
em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), com fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto a este delito.

No mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §3o, do CTB), nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025